Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-77.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. AÇÃO EXECUTIVA. MANEJO. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTO DOTADO DE FORÇA EXECUTIVA (CPC, ART. 784, INC. III; DECRETO-LEI no 73/1966, ART. 27; DECRETO no 61.589/1967, ART. 5o). ALEGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MENSALIDADES. PRESTAÇÕES. INDEVIDAS. CONTRATO RESILIDO. FATO EXTINTIVO. PROVA (CPC, ART. 373, II). NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE LASTRO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO RESILITÓRIA. OBRIGATORIEDADE. MEDIDA NÃO PROMOVIDA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO. HIGIDEZ DO CRÉDITO PERSEGUIDO. PACTA SUNT SERVANDA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. LIVRE PACTUAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DO PACTUADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÁTICA DE FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DISTINGUISHING. CASO DOS AUTOS. COBRANÇA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE MULTA RESOLUTÓRIA. EMBARGOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. EMBARGADA. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. AVIAMENTO. TESES. ABUSIVIDADE DE REAJUSTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA. LIMITAÇÃO. MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS COMO CAUSA DE PEDIR. FORMULAÇÃO EM APELAÇÃO. LIMITES DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, não pode ser conhecida, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que o enfrentamento das questões serodiamente formuladas, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal, é inviável.

2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.

3. Tratando-se de contrato que afigura-se formalmente perfeito e fora entabulado entre partes capazes, tendo um objeto lícito, não estando contaminado por qualquer disposição abusiva ou excessiva, porquanto suas disposições guardam conformação com o legalmente tolerado e com as práticas reinantes no mercado, sua resilição unilateral, como forma de extinção do vínculo obrigacional, carece de prévia notificação resilitória (Código Civil, art. 473, caput), para que sobressaia válida a liberação do contratante pelo adimplemento das obrigações correspectivas.

4. Aviada ação executiva, estribada em instrumento qualificado como título executivo extrajudicial, a norma processual impõe à parte que a invoca o dever de forrar suas arguições com elementos probatórios aptos a mitigar, modular ou, até mesmo, extinguir a obrigação perseguida, mesmo tratando-se de procedimento de cognição limitada, posto já haver presunção prévia quanto ao au et cui et quantum debeatur, ou seja, a obrigação já ressoando certa, líquida e exigível pelo credor (art. 917, inc. I), razão pela qual, evocado fato extintivo da pretensão autoral, não pode a embargante deixar de observar as regras de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373).

5. Não apresentados elementos probatórios aptos a arrimar à pretensão extintiva invocada (CPC, art. 373, inc. II), mormente se direcionada à desconstituição da existência do crédito originalmente perseguido, devem os embargos do devedor ser rejeitados, mormente porque não demonstrada, pela parte executada como inadimplente, a comprovação da notificação resilitória indispensável ao desfazimento do vínculo obrigacional e, portanto, a demonstrar a inexistência dos débitos perseguidos por ter se alforriado na formatação legal.

6. Inobstante ter sido reconhecida, no bojo de ação civil pública, a abusividade, com efeito erga omnes, da prática de fidelização após renovação anual do contrato securitário, importando na impossibilidade de cobrança da multa contratual, via de regra, referente ao equivalente às duas parcelas imediatamente subsequentes ao encerramento do contrato, a despeito da querela doutrinária e jurisprudencial quanto a real vinculabilidade de decisões proferidas no bojo das ações coletivas lato sensu, referindo-se o precedente invocado a moldura fática diversa da especificamente enfrentada, qualificando-se, portanto, a distinção quanto às hipóteses de aplicabilidade (distinguishing), não pode ser aplicado, sem prejuízo, destarte, da uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência pátria (NCPC, art. 927).

7. A gênese da verba honorária de sucumbência são os serviços desenvolvidos no ambiente judicial pelos patronos da parte que ao final se sagra exitosa, destinando-se a compensá-los devidamente, ou seja, sua germinação e fixação demanda a subsistência de contraprestação laborativa, resultando que, permanecendo a parte que ao final saíra vencedora inerte, não se defendendo no momento apropriado, não subsistem serviços advocatícios a serem remunerados, tornando descabida a fixação de honorários de sucumbência em favor de seus patronos.

8. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Unânime.